Tribunal: TJMT
Processo: 1019949-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
O Acórdão merece reforma pontual para sanar oa erro material existente no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019949-69.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA LUCIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 204.968.181-04 (EMBARGADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0132-14 (EMBARGANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

–
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

O Acórdão merece reforma pontual para sanar o erro material existente no julgado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao Recurso da autora para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

A embargante alega que o julgamento foi
extra petita
pois não houve recurso da parte autora.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (Id. 150945673).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao Recurso da autora para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

A embargante alega que o julgamento foi
extra petita
pois não houve recurso da requerente.

O vício existe e deve ser sanado.

Assim, com a correção do erro material mencionado, a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“
Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.
”

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para afastar a majoração dos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022